Tribunal: STJ
Processo: 0822015-21.2023.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2222780 - PA(2025/0254678-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: JAIMESON MOTA DE AZEVEDO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL E
PROCESSUAL
PENAL.
TENTATIVA
DE
LATROCÍNIO.
RECONHECIMENTO
PESSOAL
SEM
FORMALIDADES
LEGAIS.
TÉCNICA DE
E RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO.
SHOW-UP
NULIDADE DO RECONHECIMENTO E CONTAMINAÇÃO DA MEMÓRIA
DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE PROVAS AUTÔNOMAS E INDEPENDENTES
DE
CORROBORAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CONDENAÇÃO
LASTREADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO VICIADO.
APLICAÇÃO DA TESE DO
REFORMA DA DECISÃO
TEMA 1.258/STJ.
MONOCRÁTICA. ABSOLVIÇÃO.
Agravo regimental provido para reconsiderar a decisão agravada e dar
provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, dar provimento ao agravo
regimental para reconsiderar a decisão agravada e dar provimento ao recurso especial,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55189247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 19:17:02
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 48e524a6-f5cf-4f5c-a284-d05a7ebe0ac9

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2222780 - PA (
)
2025/0254678-8
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: JAIMESON MOTA DE AZEVEDO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL E
PROCESSUAL
PENAL.
TENTATIVA
DE
LATROCÍNIO.
RECONHECIMENTO
PESSOAL
SEM
FORMALIDADES
LEGAIS.
TÉCNICA DE
E RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO.
SHOW-UP
NULIDADE DO RECONHECIMENTO E CONTAMINAÇÃO DA MEMÓRIA
DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE PROVAS AUTÔNOMAS E INDEPENDENTES
DE
CORROBORAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CONDENAÇÃO
LASTREADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO VICIADO.
APLICAÇÃO DA TESE DO
REFORMA DA DECISÃO
TEMA 1.258/STJ.
MONOCRÁTICA. ABSOLVIÇÃO.
Agravo regimental provido para reconsiderar a decisão agravada e dar
provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JAIMESON MOTA DE
AZEVEDO contra decisão monocrática assim ementada (fl. 280):
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO.
VIOLAÇÃO DO
DO CPP. TESE DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO
ART. 226
PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE
OUTROS
ELEMENTOS
DE
PROVA
VÁLIDOS
E
INDEPENDENTES.
CONSTATADA A VALIDADE DO DEPOIMENTO JUDICIAL DA VÍTIMA QUE
RECONHECEU, CATEGORICAMENTE, O RECORRENTE. MANUTENÇÃO DO
RECORRIDO. ACÓRDÃO QUE SE IMPÕE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
Recurso especial improvido.
Nas razões (fls.
), a parte agravante alega que a controvérsia não
290/299
demanda revolvimento do conjunto fático-probatório e que não incide a Súmula 7/STJ.
Argumenta que houve violação do
VII, do Código de Processo
art. 386,
Penal, por manifesto
na valoração das provas, pois a condenação se
error in iudicando
fundou exclusivamente em reconhecimento pessoal realizado sem as formalidades do
Documento eletrônico VDA55189244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 19:17:02
Código de Controle do Documento: 38beee7f-7832-4f5b-b55c-70dc99bfcdf8

do CPP, desacompanhado de qualquer elemento autônomo e independente
art. 226
de corroboração.
Sustenta que nenhuma testemunha presenciou os fatos, que os policiais não
testemunharam a prática delitiva e que há fragilidade probatória, impondo-se a
absolvição com base no princípio do
, com precedentes desta Corte
in dubio pro reo
sobre a insuficiência do reconhecimento viciado como lastro exclusivo da condenação.
Defende que o reconhecimento por técnica de
e o reconhecimento
show-up
fotográfico sem observância das formalidades legais são inválidos e não podem
sustentar a condenação sem corroboração independente, requerendo a absolvição nos
termos do
VII, do CPP.
art. 386,
Pugna, assim, pela reforma da decisão agravada.
Instado a manifestar-se (fl. 302), houve o decurso do prazo sem a
apresentação de resposta da parte agravada (fl. 316).
É o relatório.
VOTO
A questão tratada no presente agravo regimental restringe-se à validade do
reconhecimento realizado com inobservância às formalidades do
do CPP e o
art. 226
reflexo deste na própria produção da prova em regular instrução.
No caso dos autos, necessário um breve retrospecto além do relatório já
firmado nos autos.
O réu foi condenado a tentativa de latrocínio. Embora não conste
expressamente da denúncia, o inquérito aponta que o fato se deu de madrugada (por
volta das 3h). Segundo relato da vítima, fora atacada pelo indivíduo, em via pública,
travou luta corporal com este, levou facadas durante o embate. Foram subtraídos
celular e bolsa. A vítima foi ouvida inicialmente no hospital. Depois, na delegacia,
reconheceu o réu por fotografia, declarando havê-lo reconhecido apenas com base na
fotografia a ela apresentada na oportunidade.
Na verdade, verificando os autos do inquérito, não consta sequer auto de
reconhecimento, mas tão somente documento (fl. 13), no qual a vítima declara que,
após visualização de imagem, reconhecia o suspeito como autor do assalto e do
ferimento à faca no dia 28 de agosto de 2023.
Documento eletrônico VDA55189244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 19:17:02
Código de Controle do Documento: 38beee7f-7832-4f5b-b55c-70dc99bfcdf8

As testemunhas ouvidas em sede de investigação (mãe e tia da vítima)
apontaram o acusado como autor, tendo em vista apenas que ele era conhecido na
região como autor de outros delitos.
Não houve nenhuma diligência realizada pela equipe investigatória além da
coleta de informações relativas ao acusado, onde este morava e se era conhecido na
região. Aliás, este foi o fundamento do decreto de prisão preventiva, uma vez que o
crime não teve nenhuma testemunha presencial, apenas a palavra da vítima.
Em juízo, a vítima foi ouvida e indicou com segurança o réu como autor do
delito, conforme consignado na sentença.
O réu nega, desde a fase inquisitorial, a autoria do delito.
A Defensoria insiste na nulidade do reconhecimento e aplicação do Tema n.
uma vez que o depoimento da vitima estaria viciado pelo reconhecimento
1.258/STJ,
nulo realizado na delegacia.
Por ocasião do julgamento do Tema n.
restou firmada a tese da
1.258/STJ,
obrigatoriedade das regras do
do CPP, relativamente ao reconhecimento de
art. 226
pessoas, sob pena de invalidade da prova de autoria. Todavia, a nulidade do
reconhecimento em razão da inobservância das formalidades do dispositivo não
impede a condenação se houver nos autos prova independente e idônea.
Em outras palavras, mesmo havendo vício no reconhecimento, a
condenação pode ser mantida se houver provas independentes e robustas de autoria,
tais como depoimentos coerentes, apreensões, documentos e laudos periciais, por
exemplo, a fim de prevenir-se condenações baseadas exclusivamente em
reconhecimentos falhos.
Neste contexto, eventual ratificação em juízo de reconhecimento falho,
notadamente como no caso dos autos, em que realizado pela prática do
, não
show-up
supre o vício originário do procedimento, em razão da possibilidade de eventual
contaminação da memória da vítima pela exibição anterior (HC n.
Rel.
712.781/RJ,
Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe
.
15/3/2022,
22/3/2022)
No caso dos autos, verifica-se que a única diligência realizada pela equipe
investigativa foi a oitiva da vítima, que na oportunidade, ao ser-lhe mostrada a
fotografia do réu, afirmou positivamente quanto à autoria.
Documento eletrônico VDA55189244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 19:17:02
Código de Controle do Documento: 38beee7f-7832-4f5b-b55c-70dc99bfcdf8

Em juízo, as testemunhas ouvidas (mãe e tia da vítima) nada souberam
acrescentar ao deslinde do fato, além das lesões experimentadas pela vítima, e de
que, informalmente, foram apresentadas várias fotografias a esta, que apontou, dentre
elas, a do réu como o autor do delito.
Insta consignar que os autos não revelam nenhum outro elemento de
Apesar de haver nos autos o número do IMEI do aparelho
convicção acerca da autoria.
celular subtraído, nenhuma diligência foi envidada relativamente à localização do
aparelho, a fim de se corroborar a suspeita sobre o acusado.
Sendo assim, não há fundamento em considerar-se suficiente à condenação
apenas o depoimento da vítima em juízo, quando este veio respaldado em
reconhecimento operado na delegacia, sem a mínima observância aos parâmetros
estabelecidos pelo
do CPP, justamente pela possibilidade de eventual
art. 226
contaminação da memória desta pelo ato viciado, e especialmente em razão da
ausência de outros elementos probatórios que reforcem a convicção pela autoria do
delito.
Pelo exposto, verifica-se que o agravante trouxe argumentos relevantes,
suficientes à modificação da decisão agravada.
Em vista disso,
ao agravo regimental para
a
dou provimento
reconsiderar
decisão agravada e
ao recurso especial, no sentido de absolver o
dar provimento
recorrente, com fundamento no
VII, do CPP.
art. 386,
Documento eletrônico VDA55189244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 19:17:02
Código de Controle do Documento: 38beee7f-7832-4f5b-b55c-70dc99bfcdf8

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0254678-8
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.222.780 / PA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08220152120238140401 8220152120238140401
EM MESA
JULGADO: 17/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: JAIMESON MOTA DE AZEVEDO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JAIMESON MOTA DE AZEVEDO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, deu provimento ao agravo regimental para
reconsiderar a decisão agravada e dar provimento ao recurso especial, nos termos do voto
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
C542605551209<05740245@
2025/0254678-8 - REsp 2222780 Petição : 2025/0120842-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55108542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 17/03/2026 18:50:52
Código de Controle do Documento: 7F36989F-5A75-4269-988A-A6A8E565A643